Tribunal: TJPA
Processo: 0009031-32.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009031-32.2019.8.14.0028

APELANTE: MAIRON DA COSTA FONTES, BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0009031-32.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MAIRON DA COSTA FONTES

REPRESENTANTE: DRA. JULIANNE ESPÍRITO SANTO MACEDO - OAB PA20959

APELANTE: BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÕES.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DEFENSIVOS. APELO DE

MAIRON DA COSTA FONTES:
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
SUPOSTA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
. INOCORRÊNCIA
. TESE COMUM:
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO.
POSSIBILIDADE
.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009031-32.2019.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ

APELANTE: MAIRON DA COSTA FONTES

REPRESENTANTE: DRA. JULIANNE ESPÍRITO SANTO MACEDO - OAB PA20959

APELANTE: BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de duas Apelações interpostas por
MAIRON DA COSTA FONTES
e
BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marabá que, com base na decisão do Conselho de Sentença, os condenou respectivamente à pena de 15 (quinze) e 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal.

Consta nos autos que no dia 27.08.2019, durante a tarde, agindo em manifesto intento homicida e em unidade de desígnios, os Recorrentes ceifaram a vida da vítima Máximo Carlos Bezerra da Silva.

Em síntese, extrai-se da exordial acusatória, que na data supracitada a vítima estava no estabelecimento “Camila Joias", oportunidade que recebeu um dinheiro referente a um ar-condicionado automotivo que havia vendido, seguindo posteriormente para um lava-jato onde deixou seu veículo

Após, ligou para seu amigo Felipe Vieira da Silva e pediu uma carona para o bairro Belo Horizonte, sendo o seu pedido atendido. Assim, durante o percurso, a vítima utilizou o celular de Felipe para efetuar uma ligação, tendo comentado que a ligação seria para uma pessoa que deveria lhe entregar um dinheiro, marcando de se encontrarem na Avenida 2000, esquina com a Rua Rio Branco.

Quando chegaram no local combinado, o carro de Felipe sofreu uma falha por falta de gasolina, então enquanto Felipe foi providenciar a solução do problema, a vítima Máximo ligou novamente para seu devedor. Logo os acusados chegaram no local em uma motocicleta Honda 150CG, de cor vermelha, sendo que Mairon estava na garupa, ocasião em que desceu e efetuou disparos contra a vítima de maneira repentina. Após , empreendeu fuga na motocicleta a qual era conduzida por Bruno.

Por meio das diligências realizadas, principalmente a quebra de sigilo telefônico realizado no aparelho celular de Felipe, o qual foi utilizado por Máximo, verificou-se que o numeral com quem a vítima havia se comunicado e marcado o encontro pertencia a Bruno Rodrigues dos Santos, cuja ERB foi apontada no local do crime alguns instantes antes do homicídio.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 8254663 e 8254664).

Irresignado, o primeiro apelante requer a anulação da sessão do Tribunal do Júri, alegando que o julgamento foi manifestadamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para que a sanção base seja fixada no mínimo legal, tese replicada no apelo do segundo recorrente (Id. 15176280 e 15176286).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento dos apelos (Id. 15176288 e 15176288).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo não provimento dos recursos (Id. 15549581).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESE DE
MAIRON DA COSTA FONTES

Inicialmente, a defesa alega que a decisão dos jurados é contrária às provas dos autos, vez que insuficientes as provas para alicerçar o provimento condenatório no que tange a autoria delitiva.

Razão jurídica não lhe assiste.

Sabe-se que ao Tribunal do Júri, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP
.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim, de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso sob análise
.

Compulsados os autos, nota-se haver versão na qual o ofensor praticou as agressões perpetradas contra o ofendido que o levaram a óbito (Id. 8254711, 8254712, 8254713, 8254714, 8254715, 8254723, 8254724, 8254725, 8254726, 8254727, 8254728, 8254729, 8254730).

Em técnica jurisprudencialmente difundida
[2]
, trago contraminuta elaborada pelo representante ministerial atuante na primeira instância, acerca das provas mencionadas acima:

“Em Plenário, a testemunha Paulo Carvalho, investigador de Polícia Civil, declarou que Máximo foi morto por disparos de arma de fogo, sendo Mairon e Bruno os autores do crime. Relatou que receberam as informações da Polícia Militar sobre o homicídio que teria ocorrido na Avenida 2000, então se dirigiram ao local do crime. Ao colherem as informações iniciais foi apurado que Máximo estaria indo a encontro de uma pessoa que teria que lhe entregar um dinheiro, mas essa pessoa teria matado Máximo.

Diante dessas informações, foi realizada a quebra de sigilo telefônico, oportunidade que verificaram as ligações e localizações da vítima e da pessoa que estava em contato com ele, no caso, um dos autores do fato. Foram verificadas ainda as câmeras de segurança nas proximidades, oportunidade que visualizaram a vítima em companhia de Felipe passando e logo depois visualizaram a motocicleta com as mesmas características da motocicleta dos autores do crime passando na mesma direção. Então iniciaram diligências e verificaram que o telefone com quem Máximo tinha entrado em contato era de Bruno, assim, com outros elementos confirmaram sua participação.

O investigador mencionou ainda o caso do homicídio de Antônio Maia, que foi morto no mesmo dia, apenas 2h antes do homicídio de Máximo. Relatou como os dois eram parecidos fisicamente e ainda o fato de que haviam estado no mesmo estabelecimento, a joalheria já mencionada, localizada no bairro Cidade Nova. Além disso, a mesma motocicleta foi utilizada nos dois homicídios.

O Investigador mencionou também que Bruno confessou o crime e indicou o Mairon como autor dos disparos, ressalvando que mesmo que Bruno não tivesse confessado, as provas já haviam sido produzidas, ou seja, seu depoimento não gera influência sob o valor das provas produzidas.

Ivan Pinto da Silva, delegado de polícia civil, ao depor em juízo explicou as investigações, indicando Mairon da Costa Fontes como autor dos disparos que ceifaram a vida de Máximo e Bruno Rodrigues como piloto da motocicleta que conduzia Mairon e lhe prestou auxílio no homicídio, sendo as informações coerentes com o que fora relatado pelo investigador Paulo Carvalho.

(...)”

Assim, não obstante a argumentação defensiva, a jurisprudência desta Corte e do C. STJ é firme no sentido de que se o Tribunal encontrar alguma prova judicializada idônea, apta a manter a conclusão dos jurados quanto a cada elemento essencial do crime, a condenação deve permanecer.

Neste contexto, patente que o Conselho de Sentença, diante de duas interpretações da prova, acolheu a tese proposta pela Acusação, o que torna inviável à anulação do veredicto por este Tribunal.

Nesse sentido trago jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por fim, ressalto que, no caso em tela, cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

2.

DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA. TESE COMUM A AMBOS OS RECURSOS.

Ao individualizar as reprimendas dos Apelantes o magistrado de primeiro assim dispôs:

Neste ponto, assiste razão às defesas ao sustentarem que os Recorrentes fazem jus a novo balizamento da primeira fase da individualização da
sanção
por inidoneidade da fundamentação, contudo entendo ser inviável alcançar o objeto do pedido (redução do
quantum
ao mínimo legal) por força da Súmula 23 desta Corte
[3]
.

Assim, passo aos reparos necessários.

Culpabilidade
: Os depoimentos angariados sob o crivo do contraditório denotam que os acusados premeditaram o intento criminoso, além do que agiram em concurso de pessoas e disparam diversas vezes contra a vítima, o que atrai o recrudescimento da punição estatal.

Conduta social
: Deve ser excluída, A jurisprudência das Cortes Superiores
[4]
e deste Tribunal orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado.

Circunstâncias do crime
: Não comportam alteração, pois o crime foi cometido em via pública, à luz do dia, trazendo perigo a incolumidade física de terceiros em atuação típica de execução, todos elementos aptos a justificar a inversão da polaridade desta vetorial.

Adiante, em linha com a orientação da Terceira Seção do STJ
[5]
, afastado o vetor conduta social, redimensiono a
reprimenda inicial
de
MAIRON DA COSTA FONTES para
14 (quatorze) anos, mantendo a
de BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses
de reclusão
.

Nas fases seguintes da dosagem, mantidas as considerações feitas na sentença recorrida estabilizo as sanções nas quantidades descritas acima.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DOS RECURSOS
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar as reprimendas de
MAIRON DA COSTA FONTES para
14 (quatorze) anos, mantendo a
de BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS em
13 (treze) anos e 6 (seis) meses
de reclusão,
mantidos os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
A título de esclarecimento, salienta-se que "a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF" ( RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes), sobretudo porque expostos os elementos de convicção utilizados para respaldar o raciocínio lógico aqui explanado. A esse respeito: STF: HC 112.207/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25-9-2012; HC 92.020/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 8-11-2010; HC 93.574/PB, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 1-8-2013 e do STJ: HC 388.243/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15-5-2018.

[3]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

[4]
Tema 1077 – "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” REsp 1794854/DF

[5]
A Terceira Seção desta Corte fixou a orientação de que "é imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório" (EDv nos EREsp 1.826.799/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Belém, 13/12/2023